Tribunal: TJDFT
Processo: 0715395-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA SOBRE O IMÓVEL.
1. Diante da constatação de erro material no julgado, no qual constou desconstituição da penhora relativa aos direitos aquisitivos e não sobre o próprio imóvel, os embargos devem ser acolhidos.
2. Embargos providos.